Tribunal: TJES
Processo: 0000605-50.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000605-50.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURANDIR POZES GUIMARAES
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PLANO DE SAÚDE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
No caso vertente, por estarmos diante de uma relação contratual, o termo
a quo
dos juros de mora se dá a partir da citação, ainda que relacionada à indenização por dano moral. Em relação à correção monetária, esta deverá ser fixada a partir do arbitramento. Já no que se refere ao índice a ser aplicado, embora seja assente o entendimento que deve ser adotada a taxa SELIC, há que se observar que referido índice engloba os juros e correção monetária, contudo, o termo inicial de ambos não é idêntico. Desse modo, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento da indenização pelo dano moral. Após o arbitramento, será aplicada a taxa SELIC.

3.
É evidente que, pelo critério do art. 85, §2
o
do CPC, os honorários serão fixados, prioritariamente, sobre o valor da condenação, sendo observados os demais parâmetros (proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa) quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, recentemente, que “
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbência
” (STJ, EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022). Esta Terceira Câmara também já entendeu ser mensurável a condenação de operadoras de saúde à prestação de serviços médico-hospitalares, valor este que deve integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

4.
No caso sob exame, por se tratar de condenação à obrigação de fazer por tempo indeterminado, o valor dos medicamentos fornecidos mensalmente deve ser considerado em sua anualidade, nos termos do § 2º do art. 292 do CPC, que dispõe que “
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações
”.

5.
Recurso da primeira embargante parcialmente provido e recurso do segundo embargante provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e dar provimento ao recurso de JURANDIR POZES GUIMARÃES.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000605-50.2020.8.08.0032

EMBARGANTE/EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E JURANDIR POZES GUIMARÃES

EMBARGAD
O/
EMBARGANTE
:
JURANDIR POZES GUIMARÃES E U
NIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
JURANDIR POZES GUIMARÃES
contra o acórdão de ID 4559752, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela primeira embargante.

Em suas razões,
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz que há omissão no acórdão no que se refere aos juros moratórios e correção monetária relacionada à indenização por dano moral, cujo termo inicial deve se dar desde a data do arbitramento.

Contrarrazões no ID 4772709.

JURANDIR POZES GUIMARÃES
, por sua vez, afirma que há omissão em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, devendo eventual ajuste observar “
o valor estimado anual da obrigação de fazer, no importe de R$ 202.212,00 (duzentos e dois mil duzentos e doze reais) - que devem ser atualizados desde a citação da requerida - somados aos R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais
”.

Contrarrazões no ID 4844961.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(grifei).

De plano, verifico que assiste razão à
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em relação à existência de omissão, no acórdão, quanto à correção monetária e juros de mora a incidir sobre a indenização por dano moral.

No caso vertente, por estarmos diante de uma relação contratual,
o termo
a quo
dos juros de mora se dá a partir da citação
, ainda que relacionada à indenização por dano moral. Assim estão os julgados do C. STJ a respeito da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
DANO MORAL E DANO ESTÉTICO
. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que a falha do nosocômio foi demonstrada pela prova produzida pela autora, bem como pelas conclusões do laudo pericial, ficando evidenciado que as lesões tiveram origem na falta de movimentação da autora em seu leito hospitalar, sendo certo que o hospital não adotou as medidas necessárias para evitar as escaras. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 deste Pretório. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais e estéticos pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, os montantes fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano estético, não se mostram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. 5.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.900.623; Proc. 2021/0146659-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/03/2022; DJE 24/03/2022).

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o acolhimento da tese de que não houve dano estético exigiria reexame de matéria fática, vedado em Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos moral arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em Recurso Especial. 4. "
O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação
" (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019). 5. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do Recurso Especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp n. 1.669.159/PR, Relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ; AgInt-AREsp 1.839.947; Proc. 2021/0057921-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/09/2021).

Em relação à correção monetária, esta deverá ser fixada a partir do arbitramento, conforme já estabeleceu o C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 362/STJ. (...) 5.
A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral
. Enunciado nº 362 da Súmula do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.954.339; Proc. 2021/0248266-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023)

___________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 362/STJ. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
, com fulcro na Súmula nº 362/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.642.099; Proc. 2019/0378131-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 22/11/2021)

Já no que se refere ao índice a ser aplicado, embora seja assente o entendimento que deve ser adotada a taxa SELIC, há que se observar que referido índice engloba os juros e correção monetária, contudo, o termo inicial de ambos não é idêntico.

Desse modo, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a data do arbitramento da indenização pelo dano moral. Após o arbitramento, será aplicada a taxa SELIC.

Apenas para ilustrar o entendimento, cito julgado deste Eg. Tribunal nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. De uma simples análise dos autos é possível constatar a alegada omissão, eis que tanto a sentença quanto o acórdão não se manifestaram sobre os juros e a correção monetária incidentes sobre os danos morais. 2.
Em se tratando de indenização por dano moral, nos casos de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento
.
Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento
(Súmula, nº 362, do STJ). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; ED-Ap 0006440-83.2014.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/05/2018; DJES 01/06/2018)

Nesses termos, os embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
devem ser
parcialmente
providos, de modo a integrar o acórdão recorrido a fim de fixar, em relação à indenização por dano moral,
juros de mora desde a data da citação até o arbitramento, no perc
entual de 1% (um por cento) ao mês
, de modo que,
após a data do arbitramento
da indenização pelo dano moral, a atualização do débito deverá se dar pela
taxa SELIC
, que engloba os juros de mora e a correção monetária.

No que se refere aos embargos de declaração opostos por
JURANDIR POZES GUIMARÃES
, verifico que também lhe assiste quanto à omissão a respeito da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

De início, é evidente que, pelo critério do art. 85, §2
o
do CPC, os honorários serão fixados, prioritariamente, sobre o valor da condenação, sendo observados os demais parâmetros (proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa) quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Foi esta a interpretação dada pelo C. STJ ao referido dispositivo, oportunidade na qual se destacou a aplicação obrigatória da incidência da regra geral do valor da condenação como base de cálculo, quando existente. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo

Fixada essa premissa, não ignoro que há divergência jurisprudencial a respeito da mensurabilidade da condenação de planos de saúde à obrigação de fazer de fornecimento de medicamentos, inclusive no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente no que se refere às demandas que envolvem obrigação de fazer e condenação à indenização por dano moral em face de planos de saúde, a Quarta e a Terceira Turma oscilavam a respeito da condenação incidir sobre a totalidade da condenação ou apenas sobre a parcela relacionada à indenização por dano moral, que seria a única com conteúdo imediatamente mensurável.

Ocorre que a divergência foi recentemente apreciada pela Segunda Seção da Corte de Justiça, que, debruçando-se sobre as distintas teses, alcançou o entendimento de que “
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde
pode ser economicamente aferida
, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbência”
.

A conclusão, portanto, foi a de que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve se dar sobre a totalidade da condenação, em virtude da “
possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer
”.

Cito abaixo a ementa do julgado que tratou da divergência:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1.
A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada
. Precedentes. 2.
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
. 3. Embargos de divergência providos (STJ, EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022).

No bojo desse julgamento, inclusive, destacou-se o conteúdo de outros julgados do C. STJ no mesmo sentido. Colaciono abaixo a ementa de alguns dos arestos mencionados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas lides em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, a obrigação de fazer determinada na sentença possui natureza condenatória e pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. 2.
A decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de cobertura de procedimento médico-hospitalar) e da obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2021, DJe 11/5/2021).

___________________

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TUTELA PROVISÓRIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nas ações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, sobre o alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, a obrigação de custeio de tratamento determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória, como também possui montante econômico aferível a ser tido em conta no valor da condenação para fins de incidência da alíquota de honorários advocatícios
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021

A propósito,
esta C. Terceira Câmara também já entendeu ser mensurável a condenação de operadoras de saúde à prestação de serviços médico-hospitalares
, valor este que deve integrar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial:

APELAÇÃO. CÍVEL E CONSUMERISTA.
PLANO DE SAÚDE
. TRATAMENTO. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INJUSTIFICADA. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A CONTAR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 2. A recusa indevida de cobertura do plano de saúde ao seu usuário é capaz de causar-lhe sofrimento psíquico que não se confunde com o mero inadimplemento contratual. 3. No que se refere aos juros de mora sobre o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,0), devem incidir, em verdade, a partir da citação, por inteligência do art. 405 do CC, aspecto em que merece reparo a sentença. 4. Conforme preconiza a jurisprudência, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares,
é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, devendo junto à condenação para pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) ser considerada na aferição da sucumbência, inclusive a verba honorária
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001207-36.2017.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 25/08/2020; DJES 28/01/2021)

No caso sob exame, por se tratar de condenação à obrigação de fazer por tempo indeterminado, o valor dos medicamentos fornecidos mensalmente deve ser considerado em sua anualidade, nos termos do § 2º do art. 292 do CPC, que dispõe que “
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado
ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações
”.

Destaco, desde logo, que, ainda que se considere a exorbitância do valor anual da obrigação de fazer – aproximadamente R$ 202.212,00 (duzentos e dois mil duzentos e doze reais) – esta circunstância, por si só, não tem o condão de conduzir à necessidade de apreciação equitativa, uma vez que o C. STJ fixou, na tese de Tema 1076, com eficácia de precedente vinculante, o entendimento de que
o arbitramento por equidade não pode ser utilizado quando o valor da condenação for elevado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação (REsp nº 1906618/SP, Corte Especial, Rel. Og Fernandes, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

E apenas para ilustrar a pertinência do critério da anualidade, cito recentes julgados dos Eg. Tribunais de Justiça brasileiros que adotaram semelhante conclusão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. Plano de saúde. Pedido de liberação de medicamento de uso domiciliar para tratamento de câncer. Sentença de procedência.
Honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da condenação, que compreende a indenização por danos morais somado ao valor anual do fármaco
. Embargos de declaração 01 acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. Embargos de declaração 02 prejudicados. (TJPR; EmbDecCv 0018396-38.2022.8.16.00002; Cascavel; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 13/02/2023; DJPR 14/02/2023).

___________________

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. DUPILUMAB. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANUALIDADE. 1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 3. Em se tratando de responsabilidade por ato ilícito contratual, os juros são contados a partir da citação. 4.
Os honorários de
sucumbência devem incidir também sobre o valor da obrigação de fazer (correspondente a uma anualidade do medicamento prescrito)
. (TJDF; APC 07208.65-62.2022.8.07.0001; 168.2925; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 23/03/2023; Publ. PJe 25/04/2023)

Sendo assim, assiste razão ao embargante
JURANDIR POZES GUIMARÃES
no que se refere à omissão do acórdão recorrido a respeito da base de cálculo do valor de honorários, de modo que a decisão deverá ser integrada para que se considere o valor da condenação à obrigação de fazer em sua anualidade, somado ao valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, fixar, em relação à indenização por dano moral,
juros de mora desde a data da citação até o arbitramento, no percentual de 1% (um por cento) ao mês
, de modo que,
após a data do arbitramento
da indenização pelo dano moral, a atualização do débito deverá se dar pela
taxa SELIC
, que engloba os juros de mora e a correção monetária.

E, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
JURANDIR POZES GUIMARÃES
para integrar o acórdão embargado a fim de esclarecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o valor da condenação à obrigação de fazer em sua anualidade, somado ao valor da indenização por dano moral.

É como voto.